Tribunal: STF
Processo: AI 314512
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA
ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO.
Questão insuscetível de apreciação em sede de recurso
extraordinário, em face da incongruência entre o fundamento do
acórdão e as razões do apelo extremo.
Agravo desprovido.